Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA AOS AUTOS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS CONTUNDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar – nulidade por falta de citação para apresentação da resposta à acusação e de intimação para a audiência de instrução e julgamento – rejeitada: não há nulidade se o réu é regularmente citado no início da ação, ainda que posteriormente não seja intimado para a audiência de instrução e julgamento em razão de sua própria conduta de não atualizar seus dados, sobretudo se a defesa técnica foi devidamente exercida pela Defensoria Pública e se, mais à frente, após a sua condenação em primeira instância, constituiu advogados particulares nos autos.

2. Preliminar - nulidade por deficiência da defesa – afastada: A jurisprudência é firme no sentido de que a mudança de patrono não leva à repetição dos atos, por suposta nulidade, tendo em vista que cada advogado tem suas estratégias de defesa e não necessariamente são as mesmas. Na verdade, o que importa é que o réu tenha uma defesa verdadeiramente efetiva. Não se fala em nulidade se o réu foi regularmente citado e depois declarado revel diante de sua própria conduta de não ter atualizado seus dados, além de a Defensoria Pública ter se pronunciado regulamente em todos os atos. Não menos importante é o fato de o réu ter, mesmo revel, aparecido nos autos com patronos particulares após a sua condenação, o que demonstra, sem sombra de dúvidas que ele sabe da persecução penal e a sua defesa técnica realmente está sendo regularmente exercida.

3. Mérito: Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

4. Evidenciado que, nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a coerência dos acontecimentos com as demais provas dos autos, incluindo-se o laudo de exame de corpo de delito, não se mostra cabível o pleito absolutório feito pela defesa, devendo a condenação do réu ser mantida nos exatos termos da sentença.

5. Se nem mesmo pequenas divergências no depoimento da vítima de violência doméstica e familiar podem, por si só, ensejar a absolvição do acusado, o fato de a vítima ter esquecido parte de alguns fatos também não é suficiente para tanto, já que se deve, inclusive, evitar a revitimização.

6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.